Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-58.2019.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMENTA – VOTO MONOCRÁTICO
RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA – DECISÃO JÁ PACIFICADA – IRDR N° 85560/2016 – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Estando a sentença em desacordo com decisão já pacificada através do IRDR n° 85560/2016, pode ser DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “c”, do Código de Processo Civil/2015 e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Não estando os autos maduros para julgamento, cabível a devolução para a 1a instância, ante a ausência de previsão legal de julgamento antecipado em 2o grau, com o enfrentamento do mérito em 1o momento, no caso de eventual improcedência, ante a existência da Súmula 10 da Fazenda Pública, nos moldes editados pela Turma Recursal.
RECURSO CONHECIDO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso inominado aviado pelo servidor do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou extinto o feito, sob o fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Pugna pela declaração de nulidade da sentença, bem como devolução dos autos a Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro para que o Juízo a quo suscite o conflito negativo de competência, observando que os autos já haviam sido encaminhados da Justiça comum, conforme decisão que entendeu pela sua incompetência (ID 34130532).
O recorrido não apresentou contrarrazões.
Deixo de encaminhar o feito ao Ministério Público, diante do teor do Ofício 85/2017 CPC-NFDTIPI, que manifesta o seu desinteresse em causas deste jaez.
É o relatório mínimo necessário à compreensão do tema.
FUNDAMENTO E DECIDO
Antes de adentrar no mérito da matéria colocada à análise registro que, o relator pode, monocraticamente, DAR PROVIMENTO a recurso, cuja decisão recorrida estiver em manifesto confronto com entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, acerca do tema em testilha. É o que dispõe o art. 932, V, “c”, do Código de Processo Civil, senão vejamos, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (sublinhei)
Bem como, a Súmula 01 desta Turma Recursal também dispõe sobre a possibilidade do relator julgar e dar provimento monocraticamente, senão vejamos:
“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).
Pois bem. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recente julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, reconheceu a competência do Juizado da Fazenda Pública para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização da prova pericial.
A ementa restou assim redigida:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).
Saliento que, à causa foi dado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou seja, inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estipulado no art. 2o da Lei 12.153/2009.
Assim, verifica-se que a sentença encontra-se em afronta à decisão sedimentada pelo Tribunal de Justiça, comportando o julgamento monocrático a fim de anulá-la, reconhecendo a competência desta Justiça Especializada.
Por não estar maduro os autos para julgamento, na medida em que sequer houve citação da parte demandada, devem os autos retornar a origem para o seu regular processamento, até porque sequer a peça de contestação foi ofertada ainda no feito, sendo extinto ab initio no Juizado Especial de origem.
Anoto ainda que o CPC permite, inclusive o julgamento de improcedência de forma preliminar pelo juiz de 1o grau, mas não prevê essa análise de mérito, nos moldes aqui delimitados para o juiz de 2o grau, para não se registrar a supressão de instância, de onde, faço o alerta ao magistrado de 1o grau que sobre o tema, inclusive foi editada a Súmula 10 dos Juizados da Fazenda Pública, pelas Turmas Recursais, nos seguintes moldes:
SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.
Anoto ainda que o posicionamento acima é pacífico entre todos os membros da Turma Recursal, de onde surgiu a edição da aludida súmula, deixando para o mesmo os demais atos que entender necessários em sede de 1o grau.
ISTO POSTO, conheço do recurso inominado aviado e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, monocraticamente, para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem, para prolação de nova sentença, afastada a conclusão de incompetência anteriormente delineada na sentença.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator